Tribunal: TJSP
Processo: 0050190-06.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0050190-06.2019.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é suscitante 14a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, é suscitado 33a
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção do
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
procedente o conflito. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CORREIA LIMA
(Presidente),
A.C.MATHIAS
COLTRO,
ROQUE
ANTONIO
MESQUITA
DE
OLIVEIRA, COSTA NETTO, J. B. FRANCO DE GODOI, GOMES VARJÃO E
ANDRADE NETO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0050190-06.2019.8.26.0000 -Voto no 43.142
2
COMARCA DE ASSIS
SUSCITANTE: 14a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
SUSCITADA: 33a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
INTERESSADOS: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
LTDA., FERNANDO SALES DE TOLEDO CASTAGNA e GAVA
COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.
VOTO No 43.142
Conflito de competência. Ação de busca e apreensão de
caminhões
garantidores
de
alienação
fiduciária,
julgada
improcedente, em fase de cumprimento de sentença. Competência
atribuída às Câmaras que integram a Subseção de Direito
Privado III desta Corte, nos termos do art. 5o, III.3 da Resolução
623/2013.
Conflito procedente, declarada a competência da Câmara
suscitada.
Trata-se de conflito de competência suscitado pela 14a
Câmara de Direito Privado, integrante da Subseção de Direito Privado II
desta Corte, a aduzir que não é competente para o julgamento do recurso
porque, embora convertida em perdas e danos, a ação refere-se à
responsabilidade civil contratual de matéria pertencente à Subseção de Direito
Privado III, qual seja, busca e apreensão de bens móveis.
A 33a Câmara de Direito Privado, havia, anteriormente,
declinado de sua competência, sob o argumento de que não há discussão
acerca da garantia fiduciária, porque a ação de busca e apreensão de bem
móvel foi convertida em perdas e danos, ora em fase de cumprimento de
sentença, estando embasada em contrato de consórcio.
É o relatório.
A demanda objetivava a busca e apreensão de caminhões
garantidores de contrato de consórcio, em operação de alienação fiduciária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0050190-06.2019.8.26.0000 -Voto no 43.142
3
em garantia. Tendo sido julgada improcedente, como não cumprida a
determinação de restituição pela autora, foi convertida em perdas e danos.
Como bem destacou a Câmara Suscitante, a demanda
apenas encontra-se em fase de cumprimento de sentença, mas a causa de
pedir continua sendo o contrato garantido por alienação fiduciária.
Sendo assim, nos termos do artigo 5o, III.3, da Resolução
no 623/2013 do Órgão Especial desta Corte, a competência para o julgamento
das denominadas “ações e execuções oriundas de contrato de alienação
fiduciária em que se discuta a garantia” pertence às Câmaras que integram a
sua Subseção de Direito Privado III, consoante reconhecido no seguinte
precedente:
Conflito positivo de competência suscitado pela parte.
Ausente manifestação expressa de ambos os órgãos envolvidos acerca de sua
competência, não se observa a ocorrência de conflito positivo. Incidente
conhecido como dúvida de competência. Inexistência de decisões
conflitantes. Os recursos foram interpostos em ações cuja causa de pedir
remete a cláusula de alienação fiduciária em garantia, matéria cuja
competência é atribuída pelo art. 5o, III.3. da Res. 623/2013 à Terceira
Subseção de Direito Privado. Competência ratione materiae que se sobrepõe
a eventual prevenção. Precedentes deste C. Órgão Especial. Conflito
conhecido como dúvida, para declarar a competência da 32a Câmara de
Direito Privado1.
Ante o exposto, por meu voto, julgo procedente o conflito
e competente a Câmara suscitada.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR
1 TJSP; Conflito de competência cível 2094049-38.2019.8.26.0000; Relator (a): Gomes Varjão;
Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Foro Central Cível - 22a Vara Cível;
Data do Julgamento: 29/05/2019; Data de Registro: 29/05/2019.